Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709490-38.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GILSON BARBOSA DE SOUZA JUNIOR IMPETRANTE: VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VALDETE PEREIRA DA SILVA ARAÚJO MIRANDA em favor de GILSON BARBOSA DE SOUZA JUNIOR, condenado, por incurso no art. 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, na forma do art. 70, caput, por quatro vezes, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, regime fechado; cuja prisão preventiva foi mantida na sentença penal condenatória (Ação Penal n. 0000272-37.2019.8.07.0008 – Vara Criminal do Itapoã/DF). No presente writ, busca a defesa técnica do paciente garantir-lhe o direito de recorrer em liberdade. Alega a impetrante que foi prolatada sentença sem que estivessem acostadas aos autos as mídias referentes à audiência realizadas em 14/1/2020 e 14/2/2020, o que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a sentença condenatória está em contradição com as provas dos autos, pois o paciente não estava no local do crime e as vítimas não o reconheceram como participante da empreitada criminosa. Além disso, o outro réu teria confessado a autoria, informando que o paciente não participou do crime. Afirma que a prisão sem fundamentos e sem provas fere a dignidade da pessoa humana e o princípio da presunção da inocência. Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. No caso, a prisão do paciente decorre da sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal do Itapoã/DF, na qual lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade porque presentes as razões determinantes da prisão cautelar. Confira-se: “Presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar dos agentes. Os réus responderam ao processo presos e, agora, após serem condenados a crime doloso com pena superior a quatro anos, devem assim permanecer. Não se olvide que os acusados praticaram o crime em concurso de pessoas, com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, fatos a evidenciar a sua periculosidade concreta, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública. Assim, MANTENHO A PRISÃO DOS ACUSADOS CARLOS EDUARDO LOPES MOURÃO E GILSON BARBOSA DE SOUZA JUNIOR. Recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.Havendo recurso, expeça-se carta de guia provisória.” Nesse juízo inicial, não reputo ser caso de liminar. Data venia, fora a irresignação com a sentença que manteve a prisão preventiva, não trouxe a impetrante qualquer fato novo que justificasse a soltura do paciente, inclusive, quanto à sua periculosidade. Ademais, a via do presente remédio constitucional não comporta análise de negativa de autoria, visto que tal providência demandaria, necessariamente, a incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a via eleita, que é caracterizada pelo rito célere e cognição sumária. (RHC 32.153/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 25/05/2012). Em relação à alegada ausência das mídias das audiências, em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0000272-37.2019.8.07.0008, verifica-se que a MM. Juíza a quo, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos pelo paciente, consignou que “a audiência realizada no dia 14 de janeiro de 2020 encontra-se acostada aos autos no id 53544046. Já a audiência designada para o dia 14 de fevereiro foi cancelada, não havendo que se falar em ausência de mídias”. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso as informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de abril de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador